Tribunal: STF
Processo: ARE 1030933
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É intempestivo o agravo para destrancamento de recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/1990, vigente à época da interposição do recurso. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento